Tribunal: TJMT
Processo: 1012280-28.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012280-28.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRENTE), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), ANA RODRIGUES RESENDE - CPF: 304.548.831-53 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS SINDICAIS – NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
– VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal é assegurado a
os litigantes (em processo judicial ou administrativo) o efetivo direito ao contraditório e a ampla defesa.

2. Ausência de citação (é um vício transrescisório, uma vez que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição) configurada, na medida em que a parte promovida não foi citada para que exercesse o direito ao contraditório e a ampla defesa.

3. Sentença desconstituída.

3. Retorno dos autos à origem.

4.
Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

“Pelo exposto, proponho confirmar a liminar e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar, à parte promovente a quantia R$ 446,22 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) , a título de repetição de indébito, em dobro, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a pagar solidariamente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

A parte reclamante (em seu Recurso Inominado) requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade de citação ou para que a demanda seja julgada improcedente
.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023